Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANDA (FILHA MENOR) DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE (PAI) PARA SUPORTAR O AUMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE DIMENSIONADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas da alimentanda (filha menor) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
II. Apelação desprovida.